Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-63.2019.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002665-63.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE MARIA DA COSTA AMORIM - CPF: 020.276.931-30 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DISTRITO DE JOSELÂNDIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de protocolos de reclamação, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Verifico que o magistrado
a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça ao receber o recurso inominado da Recorrente.

A promovente, ora Recorrente, apresentou declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada. Em que pese os termos da impugnação da promovida, não houve demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Isto posto, defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a impugnação arguida.

DO MÉRITO

No caso, sustenta a parte promovente que é domiciliada no distrito de Joselândia, titular da unidade consumidora n. 6/1034249-1, bem como que em dezembro/2016, entre os dias 13/12 e 16/12, ficou 72 (setenta e duas) horas sem energia.

Afirma que em meses anteriores já havia ficado 100 (cem) horas sem energia.

A promovida alega que as interrupções que já ocorreram na região decorreram de força maior.

Pois bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência a outubro/2019 quando os fatos ocorreram em 2016.

Ademais, sequer comprovou que reclamou administrativamente, já que não juntou nenhum protocolo ou qualquer outro documento idôneo nos autos.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando das alegadas interrupções, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, tendo o consumidor requerido o julgamento antecipado, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021